Tribunal: STF
Processo: ARE 1507198
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL NOS MOLDES DA LCE Nº 435/2010. SERVIDOR DA EMATER. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. PRELIMINAR DE REMESSA NECESSÁRIA SUSCITADA DE OFÍCIO PELO RELATOR. SENTENÇA ILÍQUIDA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. ACOLHIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA QUE NÃO SE REFERE AOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL PARA FINS DE CONHECIMENTO. TRANSFERÊNCIA PARA O MÉRITO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA ENSEJADORA DA BENESSE. MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU CORRETAMENTE O ENQUADRAMENTO DEVIDO PELO SERVIDOR. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO EM REALIZAR A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO QUE NÃO PODE CAUSAR PREJUÍZOS AO SERVIDOR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONSEQUENTE INCONSTITUCIONALIDADE DA LCE N.º 432/2010. PRESUNÇÃO DE ANÁLISE PRÉVIA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. ALEGADA OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE DOS CASOS ORIUNDOS DE DETERMINAÇÃO LEGAL OU DE SENTENÇA JUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E DESPROVIDAS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cinge-se o mérito recursal em analisar a possibilidade de reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou o Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Norte – EMATER a promover o enquadramento do Autor, ora Apelado, na Classe “C”, Padrão 04, nos termos da Lei Complementar Estadual n.º 435/2010, bem como ao pagamento de parcelas vincendas e vencidas, observada a prescrição quinquenal.



    De início, entendo que as alegações do Recorrente não merecem prosperar.



    Sobre a matéria, observo que a referida lei previu, nos artigos 2º, II, e 3º, § 1º e 6º, o instituto da progressão funcional, baseada nos critérios de merecimento, condicionada, cumulativamente, ao interstício mínimo de 03 (três) anos de efetivo exercício funcional no mesmo nível e ao resultado positivo em avaliação de desempenho. In verbis:



    (...)



    Do mesmo modo, o Anexo IV instituiu a tabela de nivelamento pelo tempo efetivo de serviço público estadual, atribuindo um nível para cada novo interstício de três anos completado pelo servidor, na forma dos dispositivos citados.



    Compulsando os autos, verifico que não há controvérsia quanto ao enquadramento operado pelo Juízo de primeiro grau na Classe “C”, Padrão 04, de forma que não merece maiores discussões.



    Como se sabe, descabe a exigência de que o demandante comprove não ter incidido nas hipóteses de afastamento do serviço previstas no artigo 3º, § 2º, da LCE nº 435/2010, uma vez que é ônus do demandado provar fato impeditivo do direito alegado na inicial (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil), o que efetivamente não o fez.



    Sobre a exigência da realização de avaliação de desempenho pela Administração prevista no art. 6º da LCE 435/2010, a jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica no sentido de que a inércia da Administração Pública não pode prejudicar a progressão horizontal em favor dos servidores. Destaque-se aresto abaixo colacionado:



    (...)



    Portanto, não há razão para negar o direito à progressão pretendida sob o pretexto de que não houve avaliação de desempenho.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente